Tribunal: TJMT
Processo: 1026191-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0033940-25.2015.8.11.0041, da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que homologou o cálculo da contadoria judicial, determinando o prosseguimento da execução.
Explica o agravante que ante a divergência de valores apresentados pelas partes, o juiz “a quo” determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, que devolveu os autos apresentando o valor de R$ 24.675,39.
O agravante defende desacerto da decisão agravada, pois, o calculo apresentado pela contadoria não se mostra correto, uma vez que foi realizada indevidamente a soma das faturas de energia elétrica dos meses de 05/2015, 06/2015 e 07/2015, e, posteriormente, foi feito o abatimento do valor total com o valor da média de consumo, qual seja R$ 521,52.
Ocorre que a agravada não efetuou o pagamento desses valores, portanto, são indevidos. Alega que comprovou que foi paga apenas a fatura de 05/2015, sendo que as demais, de 06 e 07/2015 não foram pagas, mas, sim refaturadas, conforme determinado na r. sentença.
Aponta outra incorreção, que é a apuração de multa e honorários do artigo 523 do CPC, uma vez que foi aplicada sobre a totalidade do débito, antes da dedução do valor pago, quando na verdade a multa seria devida apenas sobre eventual saldo não pago.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, pois, foi deferida a expedição de alvará judicial do valor apurado pela contadoria.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque foi deferida a expedição de alvará no valor de o valor de R$ 17.019,64 (dezessete mil dezenove reais e sessenta e quatro centavos) ser levantado por Everaldo dos Santos Duarte.
Ante todo exposto, presentes requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO PARCIALMENTE O PLEITO, autorizando apenas a liberação do valor incontroverso, até ulterior deliberação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator